Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0720057-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS AGRAVADO: FABRICIO BOTELHO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravado Fabrício Botelho de Araújo peticionou para informar novo descumprimento da liminar concedida, bem como a ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto por Mara Rúbia Nunes de Albuquerque Dias contra a decisão que antecipou a tutela recursal (Id. 63904210). Intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o alegado descumprimento. Intime-se o Agravado para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao Agravo Interno, conforme o art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora